Tribunal: TJSP
Processo: 2030521-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Aquisição de veículo automotor. Suposto defeito de fabricação. Tutela de urgência (disponibilização de carro reserva). Verossimilhança do direito a integrar, com melhor elucidação dos fatos na instância da causa. Recurso do autor. Desprovimento.